Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL - PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO VOO INTERNACIONAL ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de indenização por dano material e moral, em decorrência de atraso de voo e perda de conexão.
2. Restou incontroverso o atraso do vôo nacional com saída de Brasília a São Paulo, no dia 17/01/2019, às 15hs, e chegada às 16:45, bem como a perda da conexão do voo internacional, saindo de São Paulo (aeroporto de Guarulhos), com destino final na Tailândia, com um “stopover” de 1 (um) dia na China (conexões geridas pelas próprias recorrentes) com saída de São Paulo às 19:05 e chegada em Bangkok às 23h45.

3. A análise dos autos deve ser feita com base na relação das partes, qual seja: bilhete com saída de Brasília com destino a São Paulo e o atraso/cancelamento relacionado a este voo. Depreende-se dos documentos colacionados aos autos, e conforme relato das autoras, que o voo saindo de Brasília atrasou, mas a companhia aérea as realocou em outro voo, chegando com atraso de duas horas e trinta minutos no aeroporto de Congonhas, às 19:15.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só atraso do transporte aéreo em tempo inferior a 4 (quatro) horas não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
5. Com relação à perda da conexão, deve ser ressaltado que as passagens foram adquiridas junto a companhias aéreas distintas, tratando-se, portanto, de dois contratos de transportes. Ou seja, a conexão realizada em São Paulo não se dera por imposição da ré, mas por faculdade das autoras em realizar o trajeto de tal maneira, motivo pelo qual incumbia a elas o ônus de selecionar os voos e de observar o lapso temporal suficiente entre eles.
6. Forçoso reconhecer que a cadeia de fatos que se sucedeu (perda do voo internacional) decorreu da culpa exclusiva das demandantes. Entre o voo doméstico e o embarque do primeiro voo internacional, as recorrentes dispunham de aproximadamente duas horas e vinte minutos, tempo este que já se mostraria insuficiente para o embarque internacional em condições de normalidade, a considerar que o horário de comparecimento ao balcão para esta modalidade é de 03 (três) horas.
7. A situação seria diversa se as autoras tivessem optado por adquirir um bilhete único, situação em que a companhia que opera o segundo trecho teria a obrigação de garantir o embarque no voo seguinte, sendo responsável pela janela de tempo exígua entre um voo e outro.
8. Logo, no caso em tela, contribuíram as recorrentes para os danos decorrentes da perda das conexões dos voos internacionais, não havendo como responsabilizar a ré pelos danos decorrentes de tal fato.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.